Tribunal: TJBA
Processo: 8009470-80.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009470-80.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR EMANUEL WATSON MARON SIMOES DOS SANTOS LEMOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: LUZIA MARCIA CABRAL RABAT

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. REJEITADA. RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA PELO INSS. ATA NOTARIAL E ÁUDIOS DO FALECIDO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTOS PARALELOS QUE NÃO ELIDE O VÍNCULO PRINCIPAL. INFIDELIDADE QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. FRAUDE FISCAL NÃO COMPROVADA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PATRIMÔNIO COMUM PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial em ação de reconhecimento de união estável
post mortem
. Os Agravantes alegam nulidade da decisão singular e insuficiência de provas do vínculo familiar, além de sustentarem a existência de relações paralelas e fraude em documentos fiscais.

II. Questão em discussão

a. Possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator e superação de nulidade pelo julgamento colegiado do Agravo Interno.

b. Suficiência do acervo probatório (testemunhas, documentos hospitalares, INSS e provas digitais) para configurar a união estável.

c. Impacto de eventuais relacionamentos paralelos na caracterização da entidade familiar.

d. Validade da prova digital autenticada por ata notarial e eficácia da decisão criminal de arquivamento sobre os fatos narrados na esfera cível.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo que o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

A união estável restou demonstrada por convivência de 16 anos, com prova de coabitação e mútua assistência, especialmente em momentos de debilidade de saúde do falecido, sendo a Agravada reconhecida como companheira pela autarquia previdenciária federal.

A existência de relações extraconjugais eventuais ou paralelas não obsta o reconhecimento da união estável quando configurados os requisitos essenciais de convivência pública e objetivo de constituir família no vínculo principal (Precedente STJ: REsp 1.974.218/AL).

As provas digitais extraídas do celular do de cujus são legítimas, pois amparadas pelo art. 435 do CPC e autenticadas por ata notarial dotada de fé pública, comprovando o reconhecimento da união pelo próprio falecido.

A alegação de fraude fiscal foi definitivamente afastada por decisão judicial de arquivamento de inquérito policial transitada em julgado, não cabendo rediscussão baseada em meras conjecturas.

IV. Dispositivo.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8009470-80.2023.8.05.0103
, em que figuram como Agravantes
VICTOR EMANUEL WATSON MARON SIMOES DOS SANTOS LEMOS E GABY SIMOES DOS SANTOS NETO
e como Agravada
LUZIA MARCIA CABRAL RABAT
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora